Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0737163-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEISIMARA XAVIER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os memoriais devem ser remetidos diretamente ao Relator do Incidente ou protocolados por meio de petição nos próprios autos do Incidente de Uniformização. Aguarde-se julgamento do incidente. Brasília, 15 de junho de 2021.